Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-39.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-39.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO SERGIO DA SILVA MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. EXPLORAÇÃO FAMILIAR NÃO DEMONSTRADA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da Lei nº 8.629/1993; e (ii) que seja explorado pela família para sua subsistência.

2.
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.091.805/GO (Tema Repetitivo 1.234).

3.
Não tendo os apelantes se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, nos termos do art. 373, I/
CPC,
mostra-se acertada a sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade.

4.
O alongamento de dívida originada de crédito rural, embora constitua direito do devedor, nos termos da Súmula 298 do S
TJ
, está condicionado ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.138/1995 e no Manual de Crédito Rural.

5.
Não havendo comprovação das causas legais para o alongamento, tais como dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, bem como da capacidade de pagamento futuro e do prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, inviável o reconhecimento do direito pela via judicial.

6.
Recurso desprovido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES
CITADOS
:
Art. 5º, XXVI, da Constituição Federal; art. 373, I, do CPC; Lei nº 8.629/1993; Lei nº 9.138/1995; Manual de Crédito Rural (MCR).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
REsp 2.091.805/GO (Tema Repetitivo 1.234); REsp 1.913.234/SP; Súmula 298 do STJ; AgInt no AREsp n. 2.863.762/MS; AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000148-39.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelantes
ARNALDO SERGIO DA SILVA MUNIZ e outros
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .